Tribunal: CARF
Processo: 12448.720945/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720945/2012-13
ACÓRDÃO
1301-008.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANELI - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece a presunção legal de omissão de
receitas que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta corrente ou de investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720945/2012-13
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANELI PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. (fls. 1.039/1.058) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 481/510) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2007, por suposta infração de
omissão de receitas, caracterizada pela verificação de depósitos bancários de origem não
comprovada. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança foram bem sintetizados pela DRJ:
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TFV (fls. 442/480), a empresa
autuada é optante do regime de tributação do Lucro Presumido no ano-calendário
de 2007.
A Fiscalização diz que a empresa apresentou movimentação financeira
incompatível com a receita declarada na DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) no ano-calendário de 2007. Para isso,
afirma que a movimentação financeira atingiu R$ 5.454.786,43; enquanto a
receita declarada na DIPJ foi de R$ 264.173,62.
Segundo o Dossiê Integrado da Receita Federal (RFB), a movimentação financeira
foi dividida entre duas Instituições Financeiras, a saber: RS 1.540.578,82 no Banco
ABN Amro (Real); e RS 3.914.207.61 no Banco Bradesco, perfazendo um total de
R$ 5.454.786,43.
Após tal constatação, a empresa foi intimada a apresentar, em 30 dias, os extratos
bancários do período de 2007. do Bradesco e do Banco Real, e não o fez.
Posteriormente, foi reintimada, nos mesmos termos. Devido ao não atendimento,
a Fiscalização informa que solicitou a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), tendo sido notificados tanto o Bradesco, quanto
o Banco Real, em 30/05/2011, a apresentar a documentação correspondente.
Com a apresentação das informações dos depósitos bancários, a Fiscalização
intimou a empresa autuada a comprovar a origem dos valores creditados nas
contas de sua titularidade, no ano-calendário de 2007, recebendo inclusive
planilhas mensais, com valores diários, listados individualmente destes depósitos,
para comprovação.
Segundo a Fiscalização, a empresa autuada apresentou explicações sobre alguns
depósitos, sinalizando que seriam decorrentes de compra de dívidas de clientes.
Após verificar a documentação comprobatória apresentada pela empresa, a
Fiscalização aceitou integralmente os depósitos específicos correspondiam à
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720945/2012-13
3
chamada "compra de dívidas". Informa que os depósitos aceitos foram todos
realizados no Banco Bradesco, e não havendo compra de dívida registrada no
Banco Real.
Diante disso, a Fiscalização concluiu que as diferenças mensais entre os valores de
origem não comprovada, mencionados nos itens II.A (Banco Bradesco) e II.B
(Banco Real) do Termo de Verificação Fiscal (fl. 479), e os valores declarados na
DIPJ do período fiscalizado seriam tributadas com base no artigo 42 da Lei
9.430/1996 c/c o art. 287 e seus parágrafos do Decreto n° 3000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), conforme planilha de fl. 480 do TVF.
Da Base de Cálculo.
Para o IRPJ e CSLL, a base de cálculo, referente ao período de apuração de
01/01/2007 a 31/12/2007, foi determinada pela aplicação do percentual
específico (32%) sobre as diferenças mensais entre os valores de origem não
comprovada e os valores declarados na DIPJ, sendo que essas diferenças foram
consideradas como receitas omitidas conforme Tabela abaixo.
[...]
Com base nessa Tabela acima, para o ano-calendário 2007 a apuração dos
tributos oriundos da receita omitida foi a seguinte:

Para as contribuições sociais do PIS e da COFINS, a base de cálculo, referente ao
período de apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007, foi composta dos valores
extraídos da conta corrente bancária da empresa, considerado como receita
omitida os valores arrolados na Tabela acima (coluna Receita Omitida: diferenças
mensais entre a entrada de numerários em conta-corrente bancária e os valores
declarados na DIPJ).
Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor originário do Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e das contribuições sociais lançadas (CSLL, PIS e COFINS).
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 523/534), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 1.002/1.013) ementado da seguinte
forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720945/2012-13
4
Configuram omissão de receita por presunção legal os valores em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Inteligência do art. 42 da Lei
9.430/1996.

OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
182
DO
TFR.
PERDEU
EFICÁCIA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
SUPERVENIENTE.
Inaplicabilidade da Súmula 182/TFR, de 07/10/1985, e da possibilidade de
autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em
decorrência da aplicação imediata da Lei 9.430/1996.

BASE DE CÁLCULO. CONTA BANCÁRIA. QUITAÇÃO DÍVIDA. INEXATIDÃO
MATERIAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Havendo comprovação de que parte dos valores que transitaram nas contas-
correntes bancárias corresponde a uma quitação de dívidas, estes valores
eventualmente omitidos deixam de ser tributáveis por não representarem
acréscimo patrimonial ou renda do capital ou do trabalho.

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
A Impugnação foi acolhida, tão somente, com relação à demonstração da origem do
valor de R$ 229.017,71, referente a uma quitação de dívida, não configurando ingresso tributável.
6.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.039/1.058),
sustentando em síntese que a comprovação ora questionada não estaria sob seu controle, sendo
possível que o órgão fiscalizador a obtenha diretamente junto ao Bradesco; jamais pretendeu se
eximir do cumprimento das obrigações tributárias, sendo inquestionável a sua boa-fé, fazendo
referência aos argumentos apresentados em impugnação.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720945/2012-13
5
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 18/12/2019 (fls. 1.067), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.030), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins decorrentes de omissão de receita constatada a partir de depósitos
bancários sem origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96).
10.
A Recorrente inicia suas alegações de mérito defendendo que a documentação
comprobatória necessária não estaria à sua disposição, mas poderia ser obtida diretamente junto
ao Bradesco.
11.
Ocorre que a alegação está em dissonância com a disposição expressa do art. 42 da
Lei no 9.430/96, segundo o qual fica caracterizada a omissão de receita quando “o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.” De acordo com o preceito mencionado, há
verdadeira inversão do ônus da prova a partir de tais extratos bancários, cabendo ao contribuinte
demonstrar a origem dos ingressos. Portanto, não cabe à Autoridade Fiscal suprir tal ônus
probatório, o que significaria desconsiderar o dispositivo legal.
12.
A Recorrente prossegue afirmando que a exigência seria ilegítima, pois “[...]
respondeu a todos os termos da intimação/diligências que lhes foram entregues durante a ação”,
jamais buscando se eximir do cumprimento de suas obrigações. Menciona que os “[...] valores
cobrados são indevidos”, pois não seriam “[...] de propriedade do recorrente”.
13.
Sobre esse ponto, não se depreende das razões recursais qualquer demonstração
concreta da origem dos ingressos identificados nos depósitos bancários, limitando-se a Recorrente
a formular alegações genéricas, sem contrapor de forma concreta as razões adotadas pela DRJ.
Portanto, o acórdão recorrido deve ser mantido.
14.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1074
DF CARF MF
Original